Tribunal: TJMT
Processo: 1004155-74.2018.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004155-74.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP - CNPJ: 04.172.830/0001-57 (RECORRENTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), ELISANGELA CARDOSO PERLIN - CPF: 875.117.971-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004155-74.2018.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1004155-74.2018.8.11.0015

Recorrente:

Sociedade Educacional Maringá Ltda – Epp

Recorrida:
Elisangela Cardoso Perlin

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. CASAMENTO EM COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição de ensino contra sentença que, ao indeferir pedido de penhora em contas bancárias do cônjuge da executada, extinguiu a execução de título extrajudicial por ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o cônjuge da executada pode ser incluído no polo passivo da execução, considerando que a dívida decorre de mensalidades escolares do filho comum do casal e que são casados sob o regime da comunhão parcial de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A educação dos filhos é obrigação legal de ambos os genitores, conforme previsto na Constituição Federal, no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo solidária a responsabilidade pelo custeio da formação educacional.

4.

Ainda que o contrato de prestação de serviços educacionais tenha sido formalizado apenas pela mãe, a obrigação decorre do poder familiar e se destina ao atendimento de encargo comum da família, o que atrai a responsabilidade do outro genitor.

5.

No regime de comunhão parcial, as dívidas assumidas para atender às necessidades da família comunicam-se entre os cônjuges, sendo os bens comuns e particulares responsáveis pelo adimplemento das obrigações relacionadas à manutenção dos filhos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Ambos os genitores respondem solidariamente pelas despesas educacionais dos filhos, ainda que apenas um deles celebre o contrato com a instituição de ensino.

2.

No regime de comunhão parcial, comunicam-se as dívidas assumidas para o atendimento de encargos familiares, autorizando a inclusão do cônjuge do contratante no polo passivo da execução.

3.

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis é indevida quando há pedido de inclusão de corresponsável legalmente obrigado ao pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 229; Código Civil, artigos 1.634, inciso I, 1.663, parágrafo 1o, e 1.664; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 21, 22 e 55; Lei 9.099/1995, artigo 53, parágrafo 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível n.o 1014003-20.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.08.2025, DJE 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004155-74.2018.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1004155-74.2018.8.11.0015

Recorrente:

Sociedade Educacional Maringá Ltda – Epp

Recorrida:
Elisangela Cardoso Perlin

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Sociedade Educacional Maringá Ltda – Epp
.

Ação:
de Execução de Título Extrajudicial.

Origem:

2° Juizado Especial Sinop-MT.

Sentença
:

(Id.

328174391
)
: indeferiu o pedido de penhora em contas bancárias do cônjuge da parte executada e
julgou extinto o processo, em razão da ausência de bens
penhoráveis.

Recurso Cível Inominado
(Id. 328174392): requer a anulação da sentença com o devido prosseguimento do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004155-74.2018.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1004155-74.2018.8.11.0015

Recorrente:

Sociedade Educacional Maringá Ltda – Epp

Recorrida:
Elisangela Cardoso Perlin

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sociedade Educacional Maringá Ltda - Epp contra a sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Elisangela Cardoso Perlin
, com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95, ante a ausência de bens penhoráveis.

A execução foi proposta para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas pela Recorrida, referentes à educação do filho comum da executada e de seu cônjuge, no valor atualizado de R$ 17.955,27(dezessete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Após diversas tentativas frustradas de constrição patrimonial via SISBAJUD e RENAJUD, a recorrente requereu a inclusão do cônjuge da executada, Sr. Clair Perlin, no polo passivo da demanda, argumentando que o casal tem patrimônio sob o regime da comunhão parcial de bens e que a dívida exequenda decorre de despesa assumida em benefício direto da família, consistente no custeio da educação do filho.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge, sob o fundamento de que não havia provas de que a dívida teria sido contraída em proveito da família, e extinguiu o feito, ante a ausência de bens penhoráveis.

A controvérsia central reside em definir se o cônjuge da executada pode ser incluído no polo passivo da execução, considerando que a dívida se refere a mensalidades escolares do filho comum do casal.

Inicialmente, cumpre destacar que a educação dos filhos constitui obrigação legal imposta a ambos os genitores, conforme disposto nos Artigos 1.634, inciso I, do Código Civil; 229 da Constituição Federal; e 21, 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Além disso, o artigo 229 da Constituição Federal estabelece que "
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores
".

Nesse contexto, ainda que o contrato de prestação de serviços educacionais tenha sido firmado apenas pela executada, tal formalidade não elimina a responsabilidade solidária do outro genitor, pois a obrigação transcende o mero vínculo contratual individual, alcançando o âmbito familiar e decorrendo diretamente do poder familiar exercido por ambos os genitores.

Ademais, tratando-se de regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas para atender aos encargos da família comunicam-se entre os cônjuges, conforme dispõem os arts. 1.663, §1o, e 1.664 do Código Civil:

"
Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal."

Ressalte-se que a responsabilidade pelo custeio da educação formal decorre da relação de filiação reconhecida, sendo suficiente o vínculo parental para configurar a obrigação solidária, ainda que o contrato tenha sido firmado apenas por um dos genitores.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. CONTRATO ASSINADO POR APENAS UM DOS PAIS. PODER FAMILIAR. VÍNCULO BIOLÓGICO RECONHECIDO . RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por genitor condenado solidariamente ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas no ano letivo de 2019, no valor de R$ 14 .575,02, em favor de instituição de ensino particular que atendeu a seu filho menor. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, decretando a revelia da mãe do aluno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se o pai biológico do aluno, que não assinou o contrato educacional, possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para responder pela dívida escolar, com fundamento no poder familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exercício do poder familiar impõe a ambos os pais, independentemente de vínculo conjugal ou contratual, o dever legal de prover a educação dos filhos menores, conforme disposto nos arts . 1.634, I, do CC; 229 da CF/88; e 21, 22 e 55 do ECA. 4. A responsabilidade pelo custeio da educação formal decorre da relação de filiação reconhecida, sendo suficiente o vínculo parental para configurar a obrigação solidária, ainda que o contrato tenha sido firmado apenas por um dos genitores . 5. O genitor recorrente reconhece expressamente sua paternidade, inclusive judicialmente desde 2008, não havendo dúvida quanto à sua condição de pai biológico do menor beneficiado pelos serviços prestados. 6. A ausência de prova de que a obrigação alimentar já abrange as despesas escolares impede o afastamento da responsabilidade solidária, pois os alimentos, salvo previsão expressa, não substituem obrigações específicas assumidas pela genitora em benefício direto do filho . 7. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhece a legitimidade extraordinária e a responsabilidade solidária dos genitores por despesas educacionais, mesmo quando apenas um deles celebra o contrato com a instituição de ensino. 8. A revelia da mãe do aluno não afasta o dever do pai de contribuir com a obrigação, dado seu caráter solidário . 9. Restando demonstrada a prestação dos serviços e a inadimplência, a sentença não merece reforma. IV. DISPOSITIVO 10 . Recurso improvido (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10140032020248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/08/2025)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto pela exequente e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o regular prosseguimento da execução, com a INCLUSÃO do cônjuge da executada no polo passivo da ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025